Tribunal: STF
Processo: RHC 173443
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clhinger de Souza Thome Guedelha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 438.562/RR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLHINGER DE SOUZA THOME GUEDELHA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima proferido no julgamento da Apelação n.º 0010-15.008426-6. 
    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. Também foi decretada a perda do cargo de policial militar. 
    Irresignada apelou a Defesa, tendo o Tribunal a quo dado parcial provimento ao recurso, "somente para reduzir a pena relativa ao segundo fato, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea, permanecendo inalterada a pena definitiva, em face da verificação da continuidade delitiva" (fl. 266). 
    O acórdão está assim ementado (fl. 267): 
    […]
    Neste writ, a Defesa argumenta que a "r. sentença recorrida e acórdão ignoraram o previsto no artigo 16 do código penal brasileiro, julgando contrária a ordem legal, quanto à questão do ressarcimento integral antes do recebimento da denúncia, conforme está comprovado nos autos, em que a vítima dá total e irrevogável quitação do prejuízo" (fl. 4). 
    Sustenta que, "[e]m relação à dosimetria da pena, também ocorreu a contradição da sentença e mantido pelo Acórdão, uma vez que a r. sentença foi exacerbada, pois não considerou que o apelante é primário e confessou o delito cometido no dia descrito no segundo fato" (fl. 6). 
    Alega que o Paciente foi preso em flagrante em razão de "uma filmagem ilícita e entregue a Policiais Civis que não estavam de plantão, que assim procederam a prisão ilegal sob o pretexto do investigado" (fl. 9). Também assevera que "os agentes condutores são amigos pessoais da suposta vítima e sua família, pois não estavam de plantão e não são lotados na Delegacia do 1º Distrito Policial e muito menos o tinham qualquer mandado judicial para proceder as filmagens e ou prisão do Paciente" (fls. 9/10). 
    Afirma que: 
    “"a conduta do Paciente, não ultrapassa do exercício arbitrário das próprias razões, pois o mesmo de extrema confiança, e como a vítima estava em débito, este avisou para seu filho que iria pegar o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, referente aos meses trabalhados para o mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, não podendo ser caracterizado para o crime de furto com abuso de confiança" (fl. 14).”
    Aduz que não há provas para a condenação pela prática do primeiro fato descrito na denúncia, pois a alegada confissão extrajudicial não poderia ter sido utilizada, já que "recheado de informação desencontrada" (fl. 17), sendo que a própria Acusação, ao apresentar as alegações finais, "não solicitou a condenação do Apelante por esse delito, pois reconheceu que não há nenhuma prova de que o mesmo tenha praticado aquele crime" (fl. 17). 
    Por fim, pugna pelo afastamento da perda do cargo de policial militar, pois "existe um procedimento próprio perante o Tribunal de Justiça de Roraima" (fl. 18). 
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo-crime. No mérito, pugna pela nulidade do processo, a partir da defesa prévia da testemunha Moacir Raimundo, pois não aberto prazo para apresentação dos quesitos de perguntas e reperguntas. Pleiteia, ainda, a desconsideração das supostas provas ilícitas, julgando improcedentes as acusações contra o Acusado. Subsidiariamente, busca a absolvição do Paciente, em razão da ausência de provas e desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Requer, caso não acolhidas as teses anteriores, a absolvição do Réu em relação à segunda acusação pelo fato que teria ocorrido em 10/06/2015. 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 272-273. As informações foram prestadas às fls. 278-306 e 314-358. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 360-370). 
    Há pedido de sustentação oral (fl. 375). É o relatório”. (eDOC 7, p. 69)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, concedida a ordem “para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em relação ao primeiro fato delituoso, diminuir a pena definitiva do Paciente para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.” (eDOC 7, p. 68)
    Nesta Corte, o recorrente requer a desclassificação do delito de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões e o afastamento da condenação pela prática do delito ocorrido em 10.6.2016.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação de crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, destaco trecho do acórdão recorrido:
    “De outra parte, ao manter a sentença condenatória, a Corte local ressaltou o seguinte (fls. 259-262; grifos diversos do original): 
    "Quanto ao pedido de DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, melhor sorte não socorre ao apelante. 
    Aduz a defesa que o réu trabalhava para a vítima e para seu filho, fazendo apoio em diligências nas agências bancárias, ao passo que não estava recebendo pagamento pelos serviços prestados, o que teria lhe motivado a furtar a quantia que lhe era devida. 
    Colho trecho da r. sentença vergastada, à fl. 414: 
    'Nem se alegue o exercício arbitrário das próprias razões, em relação a este segundo fato em análise, tese que passou a ser defendida apenas a partir do interrogatório, em uma completa guinada de direção e que não se sustenta, diante da ausência de mínimo indício de veracidade das alegações do réu e diante da sua confissão do cometimento deste crime na 'resposta à acusação' de fls. 109 e no seu depoimento na Delegacia de Polícia de fls. 10, dos apensos, no calor dos fatos, na presença de seu advogado, de forma a garantir a licitude de seu interrogatório." (Grifo no original). 
    In casu, a autoria do crime em que o réu foi denunciado e condenado é inconteste, tanto que este afirmou em seu depoimento que estacionou seu carro ao lado do veículo da vítima e, aproveitando-se da chave que lhe havia sido confiada pela própria vítima há algum tempo, abriu o carro desta e de lá subtraiu um maço de dinheiro (R$ 10.000,00), sendo que no dia anterior confirmou 'que também foi até a MEDTRAN onde estava o carro da vítima e abriu o mesmo utilizando a chave original anteriormente confiada pelo DR MOZART e subtraiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em notas de R$ 100,00 (cem reais); QUE somente foram essas duas vezes que cometeu tal delito.' (Apenso fl. 10) 
    Nessa linha, transcrevo o depoimento da testemunha Ítalo Gabriel Silva Vale, autor da filmagem que flagrou toda a ação delituosa do réu, referente ao segundo furto qualificado que ocorreu no dia seguinte ao primeiro, in verbis: 
    '(...) QUE o depoente ficou no aguardo, tirando foto de todos os veículos que chegavam; QUE aproximadamente 00:30 min depois, estacionou ao lado um veículo Marca Ford, Modelo Fusion, cor branca, Placa OAD 0837-BV-RR; QUE o Sargento Guedelha saiu do veículo tranquilamente, observou as redondezas e, percebeu não haver nenhuma anormalidade, aproximou-se da PCK Up Hilux olhou para dentro do mesmo e passou a agir, retirando do bolso esquerdo uma chave com possivelmente um controle que abriu o veículo; QUE Guedelha adentrou o veículo pela porta direita dianteira e subtraiu uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); QUE toda ação praticada por Guedelha foi filmada pelo depoente em um Celular de dentro do veículo Cobalt [...]' [...] 
    Assim, entendo que as alegações defensivas não restaram comprovadas nos autos, não guardando relação alguma com os outros elementos de provas, motivo pelo qual o apelo não merece provimento neste ponto. [...] 
    Com efeito, o próprio réu afirmou em seu depoimento que foi o autor dos crimes em comento, reforçando o conjunto probatório formado por outros meios de prova, a saber, os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais e também pela confissão do réu, a demonstrar o seu animus furandi, afastando totalmente as alegações da defesa. [...] 
    Noutro giro, acerca do pedido de absolvição do primeiro fato, aquele não foi filmado, entendo que, igualmente, o pleito não comporta provimento, em virtude da incontestável materialidade para ambos os fatos criminosos, assim como a autoria também restou plenamente comprovada nos autos, possuindo a r. sentença a quo fundamentação idônea e segura, baseada em provas lícitas, as quais foram criteriosamente analisadas e submetidas ao crivo do contraditório. 
    Assim, entendo que deve ser mantida a condenação do réu, nos termos da r. sentença vergastada, não havendo que se falar em desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, nem tampouco absolvição pelo cometimento do primeiro fato, uma vez que restou provada a prática da conduta criminosa de furto mediante abuso de confiança, por duas vezes, restando clara a intenção do réu de se apoderar definitivamente da coisa, já que a res furtiva não foi devolvida voluntariamente à vítima, conforme dito no tópico referente à inexistência do arrependimento posterior." 
    As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Paciente pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, tendo sido demonstrado o seu animus furandi. 
    Assim, para se acolher a tese relativa à absolvição em relação ao primeiro fato delituoso, ou mesmo o pedido de desclassificação, seria necessário reapreciar exaustivamente todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus”. (eDOC 7, p. 75-77)
    Como se vê, há robustas provas da prática do crime de furto, de modo que, para divergir das instâncias ordinárias e apurar a alegação de que o recorrente apenas pretendeu recuperar o valor que lhe pertencia na condição de credor da vítima, seria indispensável ampla dilação probatória, providência inviável nesta via.
    Quanto ao pedido de afastamento da condenação pelo primeiro fato, novamente extraio trecho do acórdão impugnado:
    “Quanto ao argumento de que a própria Acusação, ao apresentar as alegações finais, "não solicitou a condenação do Apelante por esse delito [primeiro fato delituoso], pois reconheceu que não há nenhuma prova de que o mesmo tenha praticado aquele crime" (fl. 17), cumpre ressaltar que, "[n]os termos do art. 385 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória, com base no princípio do livre convencimento motivado" (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018; sem grifos no original)”
    No ponto, friso que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o julgador não está vinculado ao pedido de absolvição manifestado pelo Ministério Público em alegações finais.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE-ED 700.012-/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)
     “HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 25.3.1994) 
    Cito, ainda, os precedentes a seguir: RE 595.417/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 601.299/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 908.719/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, e ARE 934.822/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente